Tribunal: TJPA
Processo: 0801742-56.2021.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10263 - Tratamento da Própria Saúde
Data de julgamento: 2022-07-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801742-56.2021.8.14.0024

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA, MUNICIPIO DE ITAITUBA

REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Processo nº 0801742-56.2021.8.14.0024

Órgão julgador: 2º Turma de Direito Público

Recurso: Apelação Cível

Agravante: Estado do Pará

Agravado: Ministério Público Estadual

Relator: Des. Mairton Marques Carneiro

EMENTA:
ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. FORNECIMENTO DE LEITO PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO. DIREITO FUNDAMENTAL. PRELIMINAR DE PERDA DE OBJETO. REJEITADA. MÉRITO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS PELO DEVER DE PRESTAR ASSISTÊNCIA À SAÚDE. PRAZO DE CUMPRIMENTO SUFICIENTE. MULTA DIÁRIA JUSTA E RAZÓAVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer o recurso de apelação cível e negar-lhe provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da segunda Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, presidida pelo Exmo. Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos eletrônicos de recurso de APELAÇÃO (Num. 8213720) interposto pelo ESTADO DO PARÁ contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Itaituba (Num. 8213719) que, nos autos da AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGENCIA intentada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL em face do ora Apelante, julgou procedente o pedido e ratificou a liminar, condenando o Estado a disponibilizar um leito no Hospital Regional de Santarém ou em outra cidade, ou, ainda, em hospital particular conveniado ao SUS, para a realização do tratamento de hemorragia intracerebral (CID 10 – 161), decorrente de um AVC, com o fito de evitar uma qualidade de vida inferior ou até mesmo o óbito do Paciente JOSÉ RODRIGUES DA SILVA, sob pena de multa diária de R$-5.000,00 (cinco mil reais), no caso de descumprimento, com o limite de R$-50.000 (cinquenta mil reais).

Inconformado, o ESTADO DO PARÁ interpôs APELAÇÃO requerendo a reforma da sentença, alegando a perda do objeto e a ausência de interesse, haja vista que a obrigação foi devidamente satisfeita, motivo pelo qual deveria ser extinto sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC. Argumentou a responsabilidade exclusiva do Município, o qual é dotado de gestão plena com atribuição para realizar procedimentos de média e alta complexidade, que seriam de competência dos Estados, bem como a aplicabilidade do Tema 793, afetado à sistemática da Repercussão Geral pelo STF, sendo necessário fixar a obrigação do Município em ressarcir o Estado, vez que o Ente Estadual é quem está suportando o ônus financeiro da demanda.

Sustentou, ainda, a exiguidade do prazo e o valor excessivo da multa, sendo necessário reconsiderar o prazo e o montante arbitrado aos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade.

O Ministério Público, por meio da 3ª Promotoria de Justiça de Itaituba, apresentou contraminuta recursal (Num. 8213724) afastando a alegação de perda superveniente do objeto, haja vista que a obrigação somente foi satisfeita tão somente após o deferimento liminar, sendo imprescindível a sua confirmação por sentença de mérito.

Refutou o argumento de responsabilidade exclusiva do Ente Municipal invocando o art. 23, inciso II, da CF/88, o qual estabelece a competência comum dos entes federados na prestação e assistência à saúde, caracterizando a responsabilidade entre os integrantes do sistema como solidária, corroborado pelo Tema 793 do STF. Asseverou que o valor da multa pode superar o da obrigação, porque sua finalidade é a de convencer o devedor a cumpri-la e não a de dar ao credor o seu valor equivalente. Por fim, requereu a manutenção da sentença e o não provimento do apelo.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça exarou parecer ratificando todos os termos das contrarrazões ao recurso de Agravo de Instrumento, para que seja mantida a decisão agravada proferida pelo Juízo
a quo.
(ID 8728528).

É o breve relatório, síntese do necessário.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso interposto, passando a proferir voto.

PRELIMINAR DE PERDA DO OBJETO

O Estado do Pará alega

a perda do objeto e a ausência de interesse, haja vista que a obrigação já foi devidamente satisfeita, motivo pelo qual o processo deveria ser extinto sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC.

Entretanto, a preliminar não merece prosperar.

Isto porque, o cumprimento da tutela antecipada ou da sentença não acarreta a perda superveniente do interesse de agir, máxime porque, na hipótese, o atendimento do pleito só ocorreu por força da determinação judicial, sendo imprescindível a sua confirmação por sentença de mérito.

Nesse sentido:

DIREITO À SAÚDE. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO INTERNAÇÃO EM UTI PARTICULAR. DEVER DO ESTADO.

1 - O CUMPRIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA NÃO ACARRETA A PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR, MÁXIME SE O PEDIDO, ALÉM DA INTERNAÇÃO, ENVOLVE O PAGAMENTO DAS DESPESAS DELA DECORRENTES.

2 - EMBORA DE NATUREZA PROGRAMÁTICA, A NORMA DO ART. 196 DA CF NÃO PODE MERECER INTERPRETAÇÃO QUE - ESVAZIANDO SEU CONTEÚDO E NÃO LHE CONFERINDO O MÍNIMO DE EFETIVIDADE - AFASTE O DEVER DO ESTADO DE GARANTIR ASSISTÊNCIA MÉDICA, INCLUINDO A INTERNAÇÃO DE PACIENTE EM UNIDADE DE TRATAMENTO INTENSIVO QUANDO O PODER PÚBLICO NÃO DISPÕE DE LEITOS VAGOS.

3 - REMESSA OFICIAL NÃO PROVIDA
. (Processo RMO/DF 0022951-67.2010.8.07.0001, Órgão Julgador: 6ª Turma Cível, Publicação no DJE: 30/07/2013, Relator JAIR SOARES)

Direito à saúde. Internação em UTI. Dever do estado. 1 - O cumprimento da tutela antecipada não acarreta a perda superveniente do interesse de agir, máxime porque, a internação pretendida só ocorreu por força de determinação judicial. 2 - Embora de natureza programática, a norma do art. 196 da CF não pode merecer interpretação que - esvaziando seu conteúdo e não lhe conferindo o mínimo de efetividade - afaste o dever do Estado de garantir assistência médica, incluindo internação em Unidade de Terapia Intensiva - UTI. 3 - Remessa oficial não provida.

(TJ-DF - RMO: 20130111588260 DF 0008640-15.2013.8.07.0018, Relator: JAIR SOARES, Data de Julgamento: 13/08/2014, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 19/08/2014 . Pág.: 194)

Por conseguinte, o cumprimento de decisão não implica na extinção do processo, sendo necessário o julgamento de mérito, bem como sua confirmação, em sede de reexame necessário, por meio do qual se solucionará de forma definitiva a controvérsia.

Desse modo, rejeito a preliminar suscitada.

MÉRITO

Cinge-se a análise da questão se acertada ou não a sentença do Juízo
a quo
que condenou o

Estado a disponibilizar um leito no Hospital Regional de Santarém ou em outra cidade, ou, ainda, em hospital particular conveniado ao SUS, para a realização do tratamento de hemorragia intracerebral (CID 10 – 161), decorrente de um AVC, com o fito de evitar uma qualidade de vida inferior ou até mesmo o óbito do Paciente JOSÉ RODRIGUES DA SILVA.

O Estado do Pará sustenta ser responsabilidade exclusiva do Município de ITAITUBA, o qual é dotado de gestão plena com atribuição para realizar procedimentos de baixa, média e alta complexidade.

Pois bem.

O direito à Saúde é assegurado constitucionalmente e o dever da prestação de sua assistência é compartilhado entre todos os Entes da Administração Direta (União, Estados e Municípios), sendo todos solidariamente responsáveis, nos termos do art. 23, inciso II, da Constituição Federal.

É dever do Estado, no sentido “lato”, a garantia do direito fundamental à saúde a todos os cidadãos mediante políticas sociais e econômicas.

Por essa razão, qualquer um dos Entes Federados possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda que busca o acesso à Saúde, devendo o Poder Público custear os medicamentos e tratamentos aos necessitados, consoante o art. 196 da CF.

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal já fixou entendimento, em repercussão geral, quanto à existência de responsabilidade solidária dos entes federados em promover o tratamento médico necessário à saúde no seguinte julgado:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente. (...)

(STF, RE 855178 ED, Relator Ministro LUIZ FUX, Relator p/ o Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-090, DIVULG 15-04-2020, PUBLIC 16-04-2020)

Desse modo, a complexa divisão das responsabilidades no Sistema Único de Saúde não tem o condão de eximir o Estado do dever imposto pela ordem constitucional, sendo sua e dos demais entes públicos, a responsabilidade em atender àqueles que, como o interessado não possuem condições financeiras de custear por meios próprios a aquisição de medicamentos/tratamentos essenciais à sua existência.

Diante disso, imperiosa a manutenção da decisão agravada.

PRAZO DE CUMPRIMENTO

Quanto ao prazo de cumprimento da ordem judicial, entendo que é razoável o de 48 (quarenta e oito) horas, pois a Administração Pública, dentro da sua estrutura organizacional e legal, possui condições de fornecer o tratamento especializado adequando à interessada, sendo, portanto, o prazo suficiente.

VALOR DA ASTREINTES

No que diz respeito à multa diária fixada pelo juízo
a quo,
constato ser proporcional, razão pela qual mantenho no valor determinado.

Diante das razões apresentadas, entendo não haver reparo a ser feito na Sentença de 1º grau.

Posto isso, NEGO PROVIMENTO ao recurso de Apelação, nos termos da fundamentação supra.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3.731/2015-GP.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 11/07/2022